Tribunal: TJDFT
Processo: 0713488-88.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713488-88.2023.8.07.0006 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DA COSTA SANTOS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IV D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por SÉRGIO DA COSTA SANTOS contra a sentença que, na AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL proposta em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IV, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O Apelante deixou de recolher o preparo, sob o argumento de que a gratuidade de justiça constitui matéria a ser apreciada no próprio recurso. Por meio do despacho de ID 60175846, foi-lhe concedido o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o preenchimento dos requisitos legais à concessão do benefício da justiça gratuita. Contudo, quedou-se inerte (ID 60934886). Após o transcurso do prazo, apresentou petição (ID 60949388) requerendo a dilação por mais 30 (trinta) dias, a fim de viabilizar a juntada da documentação pertinente. A decisão de ID 61093424 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, no tocante ao preparo recursal, e fixou o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento. Contra essa decisão, o Apelante interpôs AGRAVO INTERNO, que restou desprovido, nos termos do acórdão de ID 68919440. Em seguida, foi conferido ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, o qual transcorreu in albis. É o relatório. Decido. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator